Tribunal: STF
Processo: HC 154582
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Estelionato e Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, inclusive porque se trata de paciente que possui condenação anterior. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.